Tribunal: TJSP
Processo: 1000106-20.2017.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO E A MUNICIPALIDADE DE CHAVANTES VISANDO O FORNECIMENTO DE REMÉDIOS PARA CONTROLE DO DIABETES – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000106-20.2017.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, é apelado JOSÉ CARLOS
BIGGI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela apelante em 10 (dez) pontos percentuais,
nos termos do art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.850
APELAÇÃO CÍVEL No 1000106-20.2017.8.26.0140
COMARCA: CHAVANTES
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE CHAVANTES
APELADO: JOSÉ CARLOS BIGGI
AÇÃO
MOVIDA
CONTRA
A
FAZENDA
DO
ESTADO E A MUNICIPALIDADE DE CHAVANTES
VISANDO O FORNECIMENTO DE REMÉDIOS
PARA CONTROLE DO DIABETES OBRIGAÇÃO
DOS
ENTES
PÚBLICOS,
DECORRENTE
DO
DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
AÇÃO PROCEDENTE
SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por José Carlos Biggi contra
a Fazenda do Estado e a Municipalidade de Chavantes, visando a
condenação das requeridas no fornecimento de medicamentos necessários
ao controle do diabetes, julgada procedente pela r. sentença de fls. 225/230.
A Municipalidade apelou, suscitando preliminar de falta de
interesse de agir, no mérito buscando a inversão do resultado, sustentando
em suma que não há nos autos prova da real necessidade dos remédios.
Subsidiariamente, postula que seu fornecimento deve ser condicionado a
requisição de médico renovada a cada três meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando a
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A preliminar confunde-se com o mérito, e assim será resolvida,
quando é possível verificar que a sentença deu ao caso concreto solução
adequada, não comportando reparo.
Existe prova inequívoca de que o autor é portador de doença
grave, cujo controle é essencial para a preservação de sua vida, ao mesmo
tempo em que a alegada dificuldade para a realização do tratamento
necessário não foi colocada em dúvida, de sorte que seu direito ao
recebimento dos medicamentos decorre do art. 196 da Constituição Federal,
que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
Da mesma forma, a falta de padronização é providência de
ordem
burocrática
que
não pode prevalecer contra a prescrição
individualizada levada a efeito pelo médico responsável pelo tratamento, que
encontra respaldo no laudo pericial de fls. 185/196, que atestou serem os
remédios os mais recomendáveis para o caso do autor.
Também não existe impedimento insuperável em que o
cumprimento da presente decisão seja feito dentro das disponibilidades do
orçamento das rés, que como bem registrado pelo eminente José Raul
Gavião de Almeida no julgamento do Agravo de Instrumento no
222.221-5/6-00 não é imune a adaptações, contendo parcelas que podem ser
acomodadas.
E ao contrário do sustentado no recurso, o Poder Público está
sim obrigado a prestar atendimento individualizado aos portadores de
doenças.
Finalmente, o prazo concedido para a renovação mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfeitamente compatível com a natureza da moléstia apresentada pelo
autor.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso, majorada a
verba honorária devida pela apelante em 10 (dez) pontos percentuais, nos
termos do art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR